Tribunal: TJDFT
Processo: 0748260-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEGATIVA DE COBERTURA. TEMA N.° 106/STJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. NÃO ESGOTADAS POSSIBILIDADES. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de obrigação de fazer pugnado pelo fornecimento de remédio registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS.
2. Pedido de tutela de urgência recursal pressupõe análise anterior ao recurso, impondo-se a necessidade de formulação do pedido em petição autônoma e não nas razões da apelação, à semelhança do determinado para pedido de efeito suspensivo previsto no § 3o, do art. 1.012, do CPC.
3. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, conforme Tema Repetitivo n.° 106/STJ (RESP 1.657.156/RJ).
4. In casu, em auxílio ao juízo, O NATJUS aponta fármaco disponível no SUS para a patologia que aflige a autora não ventilado pelo médico assistente como possibilidade de tratamento.
5. Constatado em Nota Técnica do NATJUS a possibilidade de tratamento com medicação diversa da pleiteada, cumpre a autora, em sua impugnação à Nota, carrear elementos aos autos que possam demonstrar a ineficácia do medicamento diverso disponível no Sistema para a patologia que a aflige, insuficientes para tanto Notas Técnicas do NATJUS para casos análogos, tendo em vista a situação clínica particular de cada paciente.
6. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC, os honorários advocatícios foram majorados, observando-se a hipótese de suspensão de exigibilidade do beneficiário da gratuidade de justiça.
7. Recurso conhecido e não provido.